Tribunal: TJSP
Processo: 2082869-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082869-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes TANIA
ABIGAIL GONÇALVES, SEBASTIANA SABINO DE ARRUDA, EUNER
OSWALDO JUSTINO, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, ROSEMEIRE
FERNANDES CARVALHO, ISILDA PATRICIA COELHO GIL ANTONIO,
FILOMENA APARECIDA CYRINO SILVA, VALDECIR JOSE ZALA SILVA,
ELAINE APARECIDA CORREA BARBOSA, EDSON BOAVENTURA BARBOSA,
ARACI PADILHO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, MOACIR GUIDO
JORGE, LAUDEMIR APARECIDO FELIX e ANTONIA DE LOURDES FELIX, são
agravados COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A e CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - CEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declara, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2082869-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: TANIA ABIGAIL GONÇALVES, SEBASTIANA SABINO DE
ARRUDA, EUNER OSWALDO JUSTINO, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO,
ROSEMEIRE FERNANDES CARVALHO, ISILDA PATRICIA COELHO GIL
ANTONIO, FILOMENA APARECIDA CYRINO SILVA, VALDECIR JOSE ZALA
SILVA, ELAINE APARECIDA CORREA BARBOSA, EDSON BOAVENTURA
BARBOSA, ARACI PADILHO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DOS SANTOS,
MOACIR GUIDO JORGE, LAUDEMIR APARECIDO FELIX E ANTONIA DE
LOURDES FELIX
AGRAVADOS: COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A E CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: JOSÉ ELIAS THEMER
AÇÃO: SEGURO
VOTO No 28887
SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO –
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
NECESSIDADE DE PROVA DE COMPROMETIMENTO
DO
FCVS
–
FATO
NÃO
DEMONSTRADO
–
MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 57, que
acolheu a intervenção da Caixa Econômica Federal como terceira interessada, e
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, inexistir interesse da Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Econômica Federal, eis que o contrato não tem cobertura pelo FCVS, sendo competente
a Justiça Estadual para processar e julgar o feito pelos motivos expostos a fls. 01/34.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso com processamento bastante; contraminuta às fls. 84 e 158.
Esse o breve relato.
A questão ora debatida gira em torno do interesse da Caixa Econômica
Federal em intervir no processo na qualidade de Suplicada.
Na ação de origem, os Agravados almejam indenização securitária, ante a
constatação de danos estruturais em imóvel adquirido mediante contrato de
financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH), que incluía apólice de
seguro.
É certo que por força do decidido em Embargos de Declaração opostos no
REsp no 1.091.363, o STJ havia mudado seu entendimento anterior, passando a adotar
posição no sentido de que nos feitos em que se busca a indenização com base em
contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por vícios da construção, o que define a
competência da Justiça Estadual ou Federal é o tipo da apólice, ou seja, se a contratação
se deu através da chamada apólice do ramo 66 (pública), única forma possível até 24 de
junho de 1998, data da edição da Medida Provisória no 1671/98, será competente para
apreciar e julgar o feito a Justiça Federal, pois presente interesse da União através da
Caixa Econômica Federal, responsável pelo FCVS, que a garante.
Ocorre que, ao apreciar os Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração do mesmo Recurso Especial supramencionado, a Colenda Corte, mais uma
vez, alterou seu entendimento, de modo a estatuir não mais bastar o fato de a apólice ser
pública (ramo 66) para concluir pelo comprometimento dos recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS) e, por conseguinte, para afirmar o
interesse da Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, na demanda, deslocando-se a
competência à Justiça Federal. De acordo com o novo posicionamento, tal
comprometimento deverá ser efetivamente demonstrado pela instituição financeira.
Confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse
jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em
que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da
CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a
instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em
que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação
desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada
desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de
intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da
faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos,
tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl
nos EDcl no REsp n. 1091363/SC, 2a Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, Rel.
p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2012; destaques nossos).
No caso em questão, não há nos autos nenhuma demonstração concreta do
“comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA”, da maneira como estatuído
no julgado acima transcrito.
Necessário seria não apenas demonstrar que a apólice é pública, mas
também que eventual indenização securitária efetivamente comprometeria o aludido
Fundo de Compensação; e em não havendo tais provas, tem-se que não foram
preenchidos os requisitos para a inclusão da CEF no feito, com o consequente
deslocamento da competência.
Ressalte-se, alfim, que a recente Lei no 13.000/2014, não tem o condão de
alterar o entendimento firmado, uma vez que não é dispensável a comprovação dos
requisitos supramencionados.
Assim, a decisão fica reformada, e mantido o processo na Justiça Estadual.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2260
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2082869-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SEBASTIANA SABINO DE ARRUDA
AGRAVADAS: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ELIAS THEMER
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas” (Súmula no 150/STJ); “excluído do feito o ente federal, cuja presença
levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e
não suscitar conflito” (Súmula no 224/STJ); “a decisão do Juízo Federal que exclui da
relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual” (Súmula no
254/STJ).
Nessa linha, à luz da intervenção da Caixa Econômica
Federal na causa, na qual teria em tese interesse jurídico-econômico, não restava senão a
providência que o Juízo a quo adotou, id est, a remessa do feito à Justiça Federal (art. 109,
I, da Constituição da República), a quem cabe com exclusividade o exame definitivo da
questão.
3. Não conheço do agravo de instrumento.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10EA236B
6
6
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
10EA4388
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2082869-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.